Tribunal: STF
Processo: HC 238346
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2.315.645/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias contínuos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.º, ambos do Código de Processo Civil – CPC, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. Na hipótese a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 10/5/2021, com início do prazo recursal em 11/5/2021 e término em 17/5/2021. O agravo em recurso especial somente foi interposto em 17/9/2021, quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que são incabíveis embargos de declaração opostos contra decisão que inadmite o apelo nobre, motivo pelo qual não interrompem o prazo para a interposição de agravo em recurso especial, que é o adequado à hipótese.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda: Resta evidente a contrariedade com o art. 155 da lei processualista penal, invocada em sede de apelação e recurso especial, mas que não foi aplicada. Requer, assim, a concessão da ordem, para a recepção do recurso especial e devida análise pela Corte Cidadã, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa ainda na fase de produção de provas para retorno dos autos à origem para a devida produção da prova requisitada.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Por fim, o pedido de produção da prova não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente